Tribunal: TJDFT
Processo: 0738643-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTO IDÔNEO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não é inepta a petição inicial em ação monitória que vem instruída com o contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito.
2. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.